Tribunal: TJDFT
Processo: 0741980-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741980-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL RABELO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Larissa Freitas em favor de Daniel Rabelo de Oliveira, ao argumento de excesso do prazo da prisão do paciente, que se encontra segregado preventivamente desde o dia 05 de julho de 2021, por força de prisão em flagrante, convertida em preventiva, consoante apurado no bojo de ação penal em trânsito na 3a Vara de Entorpecentes de Brasília, ou seja, há 165 (cento e sessenta e cinco dias), sob a imputação de suposto cometimento de delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06, período que reputa excessivo. Almeja a impetrante, a seu turno, a concessão de liminar destinada à imediata colocação do paciente em liberdade, conquanto esteja segregado desde o mês de julho passado. Como sustentação da impetração, defendera a impetrante, em síntese, que, desde a segregação do paciente, até a presente data, não houvera conclusão da instrução processual, havendo a assentada sido realizada em 03/12/2021, oportunidade em que o Parquet requestara a quebra de sigilo telefônico, a despeito de o momento oportuno para o requerimento de provas ser a oferta de denúncia. Pontuara que aludida diligência, deferida pela Magistrada a quo, extrapola qualquer prazo razoável, notadamente porque não há como se prever um prazo para a conclusão da diligência e, dessarte, para a conclusão da instrução criminal, diante da iminência do recesso forense. Aludira aos princípios da razoável duração do processo, da presunção de inocência e devido processo legal, destacando, ademais, o teor do preceituado na Instrução no 001/2011 deste sodalício, como forma de lastrear sua argumentação de excessividade do prazo de segregação cautelar, consignando que a prisão preventiva não deve ser encarada como uma medida legítima de antecipação da pena, mas sim como uma medida excepcional e que possua fundamentação concreta que justifique a decretação. Sustentara a necessidade de concessão da medida liminar, porquanto presentes os pressupostos para seu deferimento, pugnando, pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, e, ao final, a concessão da ordem, a fim de que seja colocado em liberdade e assim possa responder às imputações que lhe sejam endereçadas. É o relatório. Decido. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Larissa Freitas em favor de Daniel Rabelo de Oliveira, ao argumento de excesso do prazo da prisão do paciente, que se encontra segregado preventivamente desde o dia 05 de julho de 2021, por força de prisão em flagrante, convertida em preventiva, consoante apurado no bojo de ação penal em trânsito na 3a Vara de Entorpecentes de Brasília, ou seja, há 165 (cento e sessenta e cinco dias), sob a imputação de suposto cometimento de delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/06, período que reputa excessivo. Almeja a impetrante, a seu turno, a concessão de liminar destinada à imediata colocação do paciente em liberdade, conquanto esteja segregado desde o mês de julho passado. Conforme emerge do alinhado, a impetração está destinada a arrostar a decisão que, não vislumbrando ausência de razoabilidade quanto ao prazo em que o paciente se encontra preventivamente recluso, indeferira o pleito de relaxamento de prisão formulado por seu patrono, mantendo, destarte, a decisão que convertera a prisão em flagrante em preventiva. A seu turno, a impetração fora formulada sob o prisma de que o prazo pelo qual perdura sua segregação afigura-se desarrazoado. Assim emoldurada a impetração, afere-se que não satisfaz o indispensável para a concessão da liminar reclamada, o que é atestado pela simples apreensão de que a segregação data do dia 05 de julho passado. Sob essa realidade, inviável a concessão de provimento liminar liberatório, notadamente quando lastreado unicamente na arguição de excessividade de prazo da segregação cautelar. Consoante regra comezinha de direito processual, a concessão de ordem liminar em sede de habeas corpus depende de instrução suficiente a comprovar as alegações sustentadas em prol do paciente de forma a induzir verossimilhança à argumentação alinhavada e denotar a ilegalidade da medida segregadora que o afeta, sob pena de insucesso da medida, como se verifica do contido no art. 660, §2o, do CPP, que assim dispõe: “Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento.” No mesmo sentido é a lição do iminente processualista criminal GUILHERME DE SOUZA NUCCI: “Não se produz prova, como regra, no procedimento do habeas corpus, devendo o impetrante apresentar, com a inicial, toda a documentação necessária para instruir o pedido”[1]. Esse é, ademais, o entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: “HABEAS CORPUS - INSTRUÇÃO DO WRIT DEFICIENTE - PRELIMINAR AFASTADA - ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DENEGAÇÃO. I. A ausência da decisão que decretou a preventiva impediria a admissão do writ e a análise de eventual constrangimento ilegal. No entanto, por tratar-se de remédio constitucional a favor da liberdade, o mérito deve ser analisado. II. Presentes indícios de autoria e materialidade do crime, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, a prisão cautelar deve ser mantida. III. As circunstâncias em que o ilícito foi cometido indicam a necessidade de segregação cautelar do paciente. IV. Writ admitido por maioria. Ordem denegada.” (Acórdão n.659017, 20130020014776HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/02/2013, Publicado no DJE: 07/03/2013. Pág.: 388) Sob esses prismas, a segregação do paciente não consubstancia constrangimento ilegal passível de ser sanado através de medida liminar, porquanto derivada de circunstâncias de fato que ensejam seu enquadramento nas situações aptas a legitimarem-na como medida excepcional. Sua segregação cautelar fora motivada precipuamente no fundamento de que é indispensável à preservação da ordem pública, que fora vilipendiada pelos fatos imputados ao paciente, que teria agido em desconformidade com os regramentos positivados, pois ostenta condenação anterior, com trânsito em julgado, por tráfico de drogas e receptação[2]. Dessarte, subsistem indícios veementes de que a segregação do paciente continua necessária como meio para assegurar e garantir a ordem pública, além de velar pela aplicação da lei penal. É que, de acordo com os elementos colacionados aos autos, é reincidente na prática de delitos, incidindo em diversas tipificações penais, dentre as quais, tráfico de drogas, havendo sido flagrado nessa prática em horário comercial. Essa realidade denuncia que sua liberdade não se afigura consoante o exigido pela ordem pública e paz social, não podendo ser desprezada a gravidade das imputações que lhe foram feitas, denotando que sua liberdade implica grave risco à incolumidade social, podendo, ademais, obstar a correta e adequada aplicação da lei penal. Sob essa realidade, subsistindo indícios de autoria e estando os fatos ainda em apuração, a segregação se afigura em princípio necessária e indispensável como forma, sobretudo, como forma de ser resguardada e privilegiada a ordem pública. A manutenção da segregação, sob essa realidade, não fora lastreada simplesmente na gravidade abstrata dos fatos típicos imputados, mas em fatos concretos que a legitimam, pois conveniente, sobretudo, à preservação da ordem pública, não podendo ser ignorado que se afigura conveniente também para asseguração da instrução e eficaz aplicação da lei penal. Essa apreensão é eloquente, a par dos demais fundamentos alinhavados, para tornar inviável que a medida liminar seja concedida. Em suma, diante da realidade descortinada pelos fatos, não subsiste nenhum indício de flagrante ilegalidade na manutenção da segregação decretada, sobejando, em verdade, elementos que a lastreiam, ponderados os fatos havidos e a conduta típica imputada ao paciente, que recomendam que seja mantido segregado como meio de preservação da ordem pública. Sob essa realidade, não subsiste ilegalidade passível de ser saneada em sede de liminar, notadamente porque a segregação cautelar está devidamente lastreada em fatos e fundamentos concretamente alinhavados com base no já aferido. Essa apreensão é corroborada, frise-se novamente, pelo fato de que a segregação já perdura por mais de 05 meses e a instrução criminal está em seus ulteriores termos. A liminar, sob qualquer prisma, carece de sustentação. De conformidade com o entendimento já estratificado no seio dos tribunais, a liminar em sede de habeas corpus, derivando de criação doutrinária e jurisprudencial, somente se reveste de legitimidade quando deflui do exame perfunctório dos elementos de convicção exibidos a prática de ato desprovido de legitimidade e passível de acarretar ao paciente constrangimento na sua liberdade de ir e vir desprovido de lastro legal. Dessas premissas infere-se que na espécie em cotejo, abstraída a relevância da argumentação alinhada, em verdade não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada. Sob esse espectro, sobressai que os elementos de instrução colacionados corroboram a aferição das circunstâncias que envolveram a prática delitiva que ensejara a segregação provisória do paciente, não afastando, portanto, a constatação contida no ato imputado como ilegal no sentido de que a prisão preventiva se afigura condizente e adequada, como forma de manutenção da ordem social. Por conseguinte, considerando que a decisão que decretara a prisão preventiva se alicerçara, de forma explicitada, nas hipóteses enumeradas pelos artigos 312 do estatuto processual, de onde resulta a apreensão de que a segregação processual, e sua manutenção, fora motivada como forma de preservação da ordem pública, ante a subsistência de indícios suficientes de autoria e materialidade das imputações direcionadas ao paciente e da sua situação pessoal, não se desvela manifestamente ilegal. Demais de tudo, conquanto o impetrante tenha alicerçado sua irresignação também no alegado excesso de prazo de prisão preventiva do paciente, içando como lastro do inconformismo a Instrução no 01/11[3], da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, afere-se que o interstício temporal ali previsto não se reveste de natureza peremptória, admitindo dilação na hipótese de se vislumbrar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, aferidas, necessariamente, a proporcionalidade e razoabilidade da medida em face da situação concreta posta à apreciação. Com efeito, ponderado o primado da necessidade de asseguração da ordem pública – que, na espécie, lastreara o decreto de segregação do paciente – em face do normativo em testilha, cuja essência meramente instrucional resulta evidenciada, não se afigura possível emprestar preponderância a este último, admitindo-o como norma processual de cumprimento impositivo, em detrimento da gravidade da situação fática delineada e da aferição de subsistência das situações previstas no artigo 312 do Código Penal, maximamente quando já encerrada a instrução criminal. Confira-se, quanto ao tema, a tranquila jurisprudência desta Casa de Justiça representada pelos arestos adiante ementados: “Prisão preventiva. Excesso de prazo. Constrangimento ilegal. Garantia da ordem pública. 1 - Embora a prisão perdure por prazo superior ao da duração razoável da instrução criminal (148 dias) recomendado pela instrução normativa n. 1/11 do Tribunal, os prazos nela estabelecidos não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Não evidenciada demora injustificada na instrução do feito, que tramita regularmente, sobretudo porque designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, e havendo motivos para manter a custódia cautelar - gravidade concreta do crime -, não há ilegalidade na prisão do paciente. 3 - Ordem denegada.” (Acórdão 1220473, 07258655120198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta das condutas em tese perpetradas, evidenciada pelo seu modus operandi, bem como a folha penal do acusado, são elementos idôneos para respaldar a prognose de periculosidade que embasa o risco de comprometimento da ordem pública. 2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 3. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do feito, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1220390, 07242190620198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, I, todos do CP, por quatro vezes). Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Autos principais com audiência de instrução e julgamento designada. Improcedência. Peculiaridade do caso concreto. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente reincidente. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.” (Acórdão 1220371, 07239791720198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa apreensão resulta que, em exame perfunctório próprio da fase de delibação liminar, a manutenção da segregação cautelar do paciente não se afigura desguarnecida de suporte material de forma a ensejar sua imediata liberação, ainda que com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de estupro de vulnerável, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas praticadas, que teriam ocorrido de forma reiterada, o que demonstra sua periculosidade, bem como para a aplicação da lei penal, porque o paciente despareceu após a notícia dos abusos. 4.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão n.1157747, 07025551620198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no PJe: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. 2. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranqüilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranqüilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 3. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto de sua conduta (pois teria cometido os crimes de estupro de vulnerável contra três vítimas menores, inclusive as ameaçando e oferecendo dinheiro em troca de beijos e até sexo, além do que consta que teria coagido as testemunhas e vítimas, oferecendo risco concreto a estas), bem como à aplicação da lei penal, já que se encontra foragido conforme anotado na decisão combatida. 4. Todo esse cenário, como bem definido no ato coator, demonstra a gravidade e a periculosidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo paciente, o que causa inequívoca intranqüilidade social, perturbação da ordem pública e risco à integridade física e psíquica das vítimas. 5. Não vislumbrada nenhuma coação ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser solucionada em sede de habeas corpus. 6. Ordem denegada.” (Acórdão n.1151895, 07011755520198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no PJe: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS E FUMUS COMISSI DELICTI DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. IMPETRAÇÃO ADMITIDA. ORDEM DENEGADA. A gravidade do delito imputado ao paciente, estupro de vulnerável, justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. Além disso, a decisão vergastada visa a preservar a ordem pública, salvaguardando a integridade física e psíquica da vítima, não implicando ofensa ao princípio da presunção de inocência ou antecipação de pena. Ordem denegada.” (Acórdão n.1142170, 07207230320188070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do alinhado fica patente que a manutenção da segregação do paciente, ao menos até a resolução da impetração, se afigura condizente e adequada, pois traduz instrumento coadunado com o resguardo da ordem pública e paz social. Sob esses prismas, a preservação da segregação não consubstancia constrangimento ilegal passível de ser sanado através de medida liminar, porquanto derivada de circunstâncias de fato que ensejam seu enquadramento nas situações aptas a legitimarem-na como medida excepcional (CPP, arts. 312). Conseguintemente, demandando a aferição do que ventilara o impetrante exame criterioso e substancial dos elementos que coligira e içara como suporte do que ventilara, a liminar que reclamara resta desguarnecida de prova substanciosa passível de induzir certeza ao que formulara em sede de exame perfunctório. Estofado nesses argumentos, indefiro a liminar reclamada, mantendo a custódia cautelar do paciente. Requisitem-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada as informações de praxe. Carreadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, promovendo-se, opotunamente, a conclusão dos autos ao relator natural da impetração. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - NUCCI, Guilherme de souza, Manual de Processo Penal e Execução Penal, 9a Edição, Editora RT, pag. 962 [2] - ID Num. 96858431 (fls. 140/145), Ação Penal no 0723226-86.2021.8.07.0001. [3] - “Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.”